Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-54.2023.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-54.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLAINE BATISTA BENTO - CPF: 052.359.211-60 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA POR ESPECIALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada por segurada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica; e (
ii
) estabelecer se as sequelas decorrentes do acidente de trajeto acarretaram incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual, aptas a ensejar a concessão de benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial, complementado por esclarecimentos, mostra-se claro, coerente e suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

4. A nomeação de perito médico especialista não constitui pressuposto de validade da prova pericial, sendo suficiente a atuação de médico regularmente habilitado e de confiança do juízo.

5. A perícia judicial conclui pela consolidação das lesões decorrentes de traumatismo cranioencefálico e fratura de tornozelo, sem comprometimento funcional capaz de gerar incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitual da segurada.

6. A mera existência de lesões ou sequelas, desacompanhada de incapacidade total, temporária ou de redução da capacidade laboral, não autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo judicial, complementado por esclarecimentos, é suficiente e conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa. 2. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laboral ou de redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a existência de lesões consolidadas sem repercussão funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 59 e 86; CPC,
arts
. 370, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1696733 SP 2020/0100604-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 15.3.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1604351 MG 2019/0312071-3, T2 - Segunda Turma, j. 14.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001519-54.2023.8.11.0050, movida em face do I
nstituto Nacional do Seguro Social
– INSS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narrou que, em 28.1.2022, sofreu um acidente de trânsito (trajeto de trabalho),
colidindo
sua motocicleta com um carro. Em decorrência do infortúnio, sofreu traumatismo
c
ranioencefálico (TCE), perfuração timpânica e fratura do tornozelo direito (maléolo medial), necessitando de intervenção cirúrgica. Alegou que, apesar do tratamento, permaneceu incapacitada para suas atividades habituais. Requereu a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença ou auxílio-acidente. Juntou documentos médicos, incluindo prontuários de atendimento de urgência, relatórios cirúrgicos e atestados.

Citado, o INSS apresentou contestação, arguindo, em síntese, a ausência de incapacidade laborativa atual que justificasse a concessão ou manutenção do benefício. Defendeu que o benefício foi indeferido/cessado administrativamente com base em parecer da perícia médica da autarquia, que goza de presunção de legitimidade. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a fixação da DIB e DCB conforme os parâmetros legais, caso houvesse condenação.

Foi realizada a perícia médica judicial
. No laudo, o perito identificou que a autora, de 23 anos, gerente de comunicação, sofreu sequela de fratura do tornozelo direito e sequela de traumatismo cranioencefálico. Ao exame físico, constatou bom estado geral, marcha
eubásica
, força e tônus preservados, com leve limitação na dorsiflexão e inversão do pé direito, sem sinais flogísticos. Concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa para a atividade habitual, estando as lesões consolidadas.

A autora apresentou impugnação ao laudo, alegando contradição entre a conclusão do perito e o histórico de trauma grave (TCE e cirurgia). Sustentou que não é crível que alguém com tais lesões não tenha estado incapacitada em momento algum. Requereu esclarecimentos do perito.

O Juízo determinou a intimação do
perito
. Em laudo complementar, o perito ratificou sua conclusão, esclarecendo que a avaliação pericial visa constatar a (in)
capacidade laborativa atual e que, no exame físico realizado, a autora não apresentava limitações que a impedissem de trabalhar. Explicou que as respostas
“
não se aplica
”
aos quesitos sobre datas de incapacidade decorrem logicamente da conclusão de que não há incapacidade a ser datada no momento pericial.

A autora apresentou nova manifestação/impugnação, insistindo que o laudo permanece contraditório e superficial, especialmente nas respostas aos quesitos 9, 10 e 11. Requereu a realização de nova perícia com médico especialista (ortopedista ou medicina do trabalho).

Sobreveio a sentença, na qual
o Juízo de primeiro grau
, baseando-se na prova técnica, julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que o laudo pericial e sua complementação foram claros ao atestar a ausência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade que justificasse a concessão de auxílio-acidente. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs
este recurso
. Preliminarmente, argui cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da sentença por indeferimento de nova perícia. Alega que o laudo é contraditório e insuficiente, e que a perícia deveria ter sido realizada por médico especialista. No mérito, reitera que os documentos médicos comprovam a gravidade das lesões e a incapacidade, pugnando pela reforma da sentença para conceder os benefícios pleiteados.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença para a realização de nova perícia médica. Argumenta, em síntese, que o laudo pericial é contraditório, insuficiente e que o perito nomeado não possui a especialização necessária para avaliar o caso, ignorando a documentação médica pretérita que atesta a gravidade do acidente e das lesões sofridas.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, atento ao contraditório e à ampla defesa, deferiu o pedido de esclarecimentos formulado pela autora após a apresentação do primeiro laudo
(Id 341764378)
. O perito judicial foi intimado e apresentou laudo complementar, no qual ratificou suas conclusões e explicou a razão das respostas aos quesitos formulados
(Id 341764387)
.

A irresignação da apelante concentra-se, sobretudo, nas respostas aos quesitos 9, 10 e 11, nos quais o perito respondeu
“
não se aplica
”
ou
“
não constatado
”
ao ser questionado sobre a data de início da incapacidade ou sua existência pretérita.

Contudo, tal fato não denota contradição. O perito foi categórico ao afirmar que, no momento do exame pericial, as lesões estavam consolidadas e não geravam incapacidade laborativa. Logo, se não há incapacidade constatada clinicamente pelo perito do Juízo, não há marco inicial a ser fixado por ele. A insatisfação da parte com o resultado da prova técnica, que lhe foi desfavorável, não se confunde com vício, erro ou contradição no laudo.

Ademais, a simples discordância da apelante com a conclusão do perito, baseada em atestados médicos particulares ou na gravidade abstrata da lesão (fratura e TCE), não é motivo suficiente para desqualificar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, tampouco para impor a realização de nova perícia.

No que tange à alegação implícita de necessidade de perito especialista, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nomeação de perito médico especialista não é
pressuposto
de validade da prova pericial, sendo apto o médico de confiança do juízo, devidamente inscrito no conselho de classe, para realizar o exame, salvo em casos de altíssima complexidade, o que não se verifica em casos de traumas ortopédicos comuns e consolidados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. [...]

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
1696733 SP 2020/0100604-0, Rel
.
Min
.
Mauro Campbell Marques,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
15
.
3
.
2021
).

Outrossim, cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o Código de Processo Civil. Se o Juízo
de primeiro grau
considerou o laudo e sua complementação suficientes para formar seu convencimento, o indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...]

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1604351 MG 2019/0312071-3,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
14
.
6
.
2022
).

Portanto, havendo nos autos elementos suficientes para o deslinde da causa, e tendo o perito respondido aos quesitos e prestado os esclarecimentos solicitados,
rejeito

a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

No mérito, a apelante busca a concessão de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Para a concessão dos benefícios por incapacidade, a Lei n
.
8.213/91 estabelece requisitos específicos.

A
a
posentadoria por
i
nvalidez (atualmente
a
posentadoria por
i
ncapacidade
p
ermanente), prevista no art. 42 da referida lei, exige a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigida) e a incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

O
a
uxílio-
d
oença (
a
uxílio por
i
ncapacidade
t
emporária), disciplinado no art. 59, requer a incapacidade total e temporária para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Já o
a
uxílio-
a
cidente, previsto no art. 86, possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, a prova pericial foi contundente ao afastar a existência de qualquer modalidade de incapacidade que justificasse a concessão dos benefícios pleiteados.

O perito judicial,
após analisar o histórico da autora (acidente em 28
.
1
.
2022, cirurgia em tornozelo e TCE) e realizar o exame físico, constatou que a apelante apresenta sequelas consolidadas de fratura do tornozelo direito e de traumatismo cranioencefálico. Contudo, foi taxativo ao concluir:
“
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as lesões consolidadas clinicamente
.
”
.

A autora declarou exercer a profissão de gerente de comunicação (vendas pela internet/redes sociais). O perito verificou que ela possui marcha
eubásica
(caminha normalmente), força e tônus muscular preservados, apresentando apenas limitação leve na dorsiflexão e inversão do pé direito, o que não a impede de exercer suas funções habituais, que não demandam esforço físico intenso ou sobrecarga contínua em membros inferiores.

Dessa forma, não havendo incapacidade total e definitiva, descabe a aposentadoria por invalidez. Não havendo incapacidade temporária atual, descabe o auxílio-doença. E, por fim, não tendo o perito constatado redução da capacidade laborativa para a função habitual da autora (gerente de comunicação), descabe também o auxílio-acidente, uma vez que a mera existência de lesão ou sequela, sem o reflexo na capacidade laboral, não gera direito ao benefício indenizatório.

O laudo pericial judicial, equidistante das partes, deve prevalecer sobre os documentos unilaterais apresentados, mormente quando o expert fundamenta sua conclusão no exame clínico atual da segurada, demonstrando a aptidão laboral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
inalterada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026